Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-23.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES DE DUAS PEÇAS DE PRESUNTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 155, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 61 (sessenta e um) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante configura o crime de furto à luz do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência e os maus antecedentes, por si sós, não devem afastar a aplicação do princípio da insignificância se o objeto furtado tem baixo valor econômico e/ou sentimental, consideradas também a inexistência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade, previstos no art. 5o da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III; CF/1988, art. 5o, III e XLVI. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 104.787, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 26.10.2010; STF, HC 96.822/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.08.2009; STF, HC 155.920/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.10.2020; STF, HC 233.098/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no HC 888105/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.03.2024.